Tribunal: TJDFT
Processo: 0720073-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PERSEGUIÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REFORMA. ART. 147-A DO CP. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DEMONSTRADOS PELO PARQUET. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei n. 14.132/2021 inseriu no Código Penal o art. 147-A, crime de perseguição reiterada do agente, ameaçando a integridade física ou psicológica da vítima, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

2. Havendo lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal e presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito são medidas que se impõem. 2.1. A eventual comprovação cabal da conduta delitiva e do elemento subjetivo do crime dependerá das provas produzidas durante a indispensável fase instrutória da ação penal.
3. Na espécie, o termo de declarações prestadas pela ofendida na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher consigna o relato de agressões físicas e morais praticadas pelo suposto agressor durante o relacionamento, tendo a vítima salientado que o ofensor apresenta mais agressividade quando consome bebida alcoólica. Ademais, observa-se que o formulário de risco indica uma série de agressões físicas praticadas pelo ofensor, inclusive socos, empurrões, puxão de cabelo, enforcamento e facada, além do histórico de perseguição à vítima, com demonstração de ciúme excessivo.
4. Devem ser mantidas inalteradas as medidas protetivas de urgência, conservando-se hígidos os fundamentos da decisão que as decretou, o que poderá ser reavaliado no curso da instrução processual.
5. Recurso conhecido e provido.